Tribunal: TJES
Processo: 5004056-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA
RECORRIDO: SIESERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004056-87.2022.8.08.0012

RECTE.: PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

RECDO.: SIESERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Sieserviços Manutenção de Veículos Automotores EIRELI em face de Provider Saúde Corporativa Integral Ltda, aduzindo a empresa requerente que em 24/05/2021 contratou a ré para realização de serviços de Dosimetria de Ruído (03 unidades), Vapores Orgânicos (01 unidade), Fumos Metálicos (01 unidade) e LTCAT + LIP (13 unidades), efetuando o pagamento integral dos valores acordados, todavia, foi ultrapassado o prazo de entrega sem que a requerida enviasse a documentação pertinente. Busca, assim, a rescisão do contrato com devolução do valor pago. A demandada ofertou defesa no ID 4928463, informando que encontrou algumas dificuldades, devido às demandas de rotina para agendar as avaliações restantes. Além disso, destaca que certas avaliações são direcionadas ao um laboratório credenciado parceiro que se encontra no Estado de São Paulo, levando em média de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) dias para análise e conclusão do resultado. A demandada ofertou RI no ID 4928475, com contrarrazões no ID 4928479.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a ré a restituir R$ 3.440,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
A meu ver, irretocável o comando sentencial. Conforme informado pelo magistrado de piso, me parece que a ré estabeleceu um prazo para entrega dos documentos contratados sem se atentar que não poderia cumpri-lo, até porque, menciona na contestação que algumas análises são encaminhadas diretamente para um laboratório parceiro no Estado do São Paulo que, em média, demora de 40 a 60 dias para elaborar o laudo. De outra banda, a empresa autora efetuou o pagamento dos valores acordados contratualmente (ID’s 4928443 e 4928445) e a ora recorrente, a despeito do que consta no art. 373, II do CPC, não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Não há provas de que a recorrida tenha contribuído com a demora, aceitado a prorrogação do prazo de entrega, ou, ainda, de casos fortuitos ou de força maior que tenham impedido a recorrente de cumprir com o prazo acordado. Vale registrar, no contexto, que pelo risco da atividade que desenvolve a recorrente acaba assumindo o ônus de não honrar com seus compromissos. Assim, a resolução contratual com devolução do valor pago é a medida correta a ser adotada. O prejuízo, no caso, é até presumível, haja vista a demora de mais de seis meses na entrega dos documentos referentes ao serviço contratado, que acabam perdendo a finalidade em razão do decurso do tempo. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)